Tribunal: STF
Processo: HC 205346
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lígia Lazzarini Monaco e outros em favor de Yuri Marcelo de Jesus Zoccoler contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 685.422/SP.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 15.5.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 33 g de maconha, 6 g de cocaína e 0,6 g de crack. (eDOC 2, p. 49)
    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto, pois a quantidade de entorpecentes apreendida seria ínfima. (p. 9)
    Declaram que o paciente é primário e sem antecedentes criminais e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 10)
    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 13)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    É esse o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional: 
    “Destarte, os elementos até então jungidos nos autos permitem crer que o custodiado estava praticando o crime de tráfico de drogas, o que, por si só, já demonstra a gravidade abstrata de sua conduta. Entretanto, há também evidências da periculosidade concreta do agente, uma vez que, conforme se extrai das certidões de fls. 30/31, apesar de Yuri Marcelo ser tecnicamente primário, ostenta antecedentes criminais. Diante disso, é inquestionável que a manutenção do investigado em cárcere é estritamente necessária à garantia da ordem pública, de modo que só a extrema restrição de sua liberdade poderá impedir que ele volte a delinquir durante o trâmite processual.
    Consequentemente, as circunstâncias concretas do caso impedem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente porque, tal como exposto, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal”. (eDOC 2, p. 78)
    Da certidão de distribuições de feitos criminais para fins judiciais, no eDOC 2, p. 60/1, verifico constar contra o paciente a aplicação de uma medida protetiva de urgência, um inquérito policial (sem indiciamento) e uma ação pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/2006, com extinção da punibilidade por transação penal.
    Não se pode extrair, da aplicação de medida cautelar de urgência, e da possível incursão no crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 – que não enseja a aplicação de pena corporal, nem mesmo em caso de reincidência – a periculosidade social do paciente.
    Por outro lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se consolidando no sentido de que a pequena quantidade de drogas apreendida com o acusado de tráfico deve ser entendida como índice de menor periculosidade do agente, insuficiente para justificar, na ausência de outros motivos, a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (12 (doze) tabletes de maconha, pesando 81,00g; 01 (um) tablete de maconha, pesando 57,62g; e 01 (uma) trouxinha de maconha, pesando 2,3g), produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.057 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, como ocorre no caso. 2. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida (34,8g de cocaína e 56,3g de maconha), segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.674 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2021)
    Outrossim, a Segunda Turma, no julgamento dos HCs 143.247, 146.666, 147.192 e 156.730, entendeu pela possibilidade de concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP.
    Neste caso concreto, penso ser desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário, com base exclusivamente no mérito da traficância realizada em pequena escala, sem se apontar sua vinculação com organização criminosa ou outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:
    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e
    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente